Tribunal: TJSP
Processo: 1024630-91.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução de título extrajudicial. Confissão de dívida . Inconformismo dos executados/embargantes. Não acolhimento. Artigo 784, III, do CPC atribui a qualidade de título executivo extrajudicial ao documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas – instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelos partes e por duas testemunhas, por meio

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução de título extrajudicial. Confissão de dívida . Inconformismo dos executados/embargantes. Não acolhimento. Artigo 784, III, do CPC atribui a qualidade de título executivo extrajudicial ao documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas – instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelos partes e por duas testemunhas, por meio da qual os executados/embargantes confessam serem devedores de quantia líquida, comprometendo-se a saldá-la em 33 (trinta e três) parcelas – ação executiva que foi instruída, ainda com demonstrativo do débito – presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Embora a Súmula no 286 do STJ autorize, na hipótese de renegociação de contrato bancário ou de confissão de dívida, a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, no caso os embargantes não apontaram, de forma clara e objetiva, quais seriam as abusividades constantes nos contratos que deram origem à confissão de dívida e que pudessem retirar os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do instrumento de confissão de dívida – insuficiência de alegação genérica e evasiva – contratos de locação juntados aos autos. Cerceamento de defesa não configurado – embargantes que não esclareceram o que pretendiam especificamente demonstrar com a prova requerida – nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual – prejuízo não demonstrado – possibilidade de o Magistrado indeferir diligências inúteis (art. 370, § único, do CPC). Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.